Tribunal: TJDFT
Processo: 0002806-51.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002806-51.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DO CARMO DINIZ, SAU FERREIRA SANTOS, OSANA MARIA CARDOSO FELIPE, PEDRO FERREIRA DIAS SOBRINHO, PEDRO GONCALVES MOTA, MILTON DIAS DA SILVA, REJANE VALERIA SILVA YAMADA, ROSALINA DA COSTA CARVALHO, SOFIA MITSUYO TAGUCHI DA CUNHA, SONIA MARLENE PEREZ FARIA, JOSE LEONOR FERREIRA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a juntada da documentação ID 17532416, oficie-se ao Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na forma determinada no item b da decisão ID 15733026. Oficie-se, também, aos Juízos da 1a Vara Cível de Samambaia e da 7a Vara Cível de Brasília, em cumprimento ao item c da decisão ID 15733026. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios